Tribunal: TJMT
Processo: 0003063-30.2014.8.11.0044
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003063-30.2014.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CERRADO - CNPJ: 74.040.056/0001-06 (EMBARGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DAURO DA SILVA - CPF: 883.053.920-15 (EMBARGANTE), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), MAURO DOMINGO DA SILVA - CPF: 951.140.330-34 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LEGISLAÇÃO DE CRÉDITO RURAL – INAPLICABILIDADE – ALONGAMENTO DA DÍVIDA – INCABIMENTO – ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. Erro material é aquela inexatidão aferível “primo icto oculi”, ou seja, de forma a primeira vista, sem conteúdo decisório, a exemplo do erro quanto à grafia de nomes, valores, etc. (REsp 1.151.982/ES, Dje 31/10/12), vício que, aliás, mostra-se passível de correção, inclusive, de ofício pelo magistrado.

3. A discordância entre a fundamentação exposta no julgado embargado e aquela desejada pela parte, não constitui fundamentação hábil a amparar a oposição de embargos declaratórios, cujo cabimento está adstrito às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. À Cédula de Crédito Bancário não se aplica os dispositivos da Lei no 4.829/65, tampouco do Manual de Crédito Rural ou do Decreto-Lei 167/67, sendo incabível o alongamento da dívida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, oposto por Dauro da Silva e por Mauro Domingo da Silva, contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto em face da Cooperativa de Crédito Rural Cerrado.

Neste momento, os embargantes sustentam, em breve resumo, que o acórdão incorreu em erro material, ao deixar de reconhecer a “obrigatória aplicabilidade da legislação de crédito rural nas operações de custeio e/ou investimento efetuadas por intermédio de cédula de crédito bancário” (sic.), asseverando que se afiguram legítimas operações de crédito rural disciplinada pela Lei n. 4.829/65, conforme arts. 2o e 9o da Lei 4.829/65 e Título 3, Capítulo 3, Seção 1, do Manual de Crédito Rural.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão aos embargantes, uma vez que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.

Com efeito, ficou consignado que o contrato firmado entre as partes e que alicerça a ação de busca e apreensão é uma Cédula de Crédito Bancário, consoante se depreende do documento colacionado ao id. 63758204 (fls. 17/23), sendo, assim, regida pelo direito financeiro e bancário brasileiro, não havendo qualquer aplicação do Decreto-Lei 167/67, que dispõe sobre títulos de crédito rural.

Analisando casos semelhantes, este Tribunal assim tem decidido:

APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI 911/69 - RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- NÃO APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - CONTRATOS DE NATUREZA DISTINTA
- INEXISTÊNCIA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE - NÃO LIMITAÇÃO DE JUROS EM 12% A.A - CAPITALIZAÇÃO PACTUADA - PRORROGAÇÃO DO DÉBITO - DESATENDIMENTO AO REQUISITO DA RESOLUÇÃO 3575/2008 - AUSÊNCIA DE PEDIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NÃO ENQUADRAMENTO - PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE - MORA COMPROVADA - §§ 2o E 3o E ART. 3o DO DECRETO-LEI 911/69 - RECURSO NÃO PROVIDO O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o Decreto-Lei 911/69 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere o direito de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes. Dentre as exigências da Resolução 3575/2008 para que o devedor tivesse direito à prorrogação do débito estava o envio de pedido à instituição financeira, o que não foi realizado. Não se aplicam à cédula de crédito bancário as disposições da cédula de crédito rural, pois são contratos de natureza distinta. Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza a revisão do percentual pactuado. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). Será afastada a mora somente se verificado que os encargos incidentes no período de normalidade (juros e capitalização) eram abusivos. Os encargos moratórios não servem para tal declaração, pois passam a ser cobrados somente após a sua configuração. Inexistindo elementos que descaracterizem a mora contratual e estando preenchidos os requisitos dos §§ 2o e 3o do art. 2o e art. 3o do Decreto-Lei 911/69, a ação deve ser julgada procedente.
(TJ-MT - APL: 00126605920088110003 49972/2011, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/12/2013, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2013)

AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - NÃO APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - CONTRATOS DE NATUREZA DISTINTA - INEXISTÊNCIA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE - NÃO LIMITAÇÃO DE JUROS EM 12% A.A - CAPITALIZAÇÃO PACTUADA - PRORROGAÇÃO DO DÉBITO - DESATENDIMENTO AO REQUISITO DA RESOLUÇÃO 3575/2008 - AUSÊNCIA DE PEDIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NÃO ENQUADRAMENTO - PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE - MORA COMPROVADA - §§ 2o E 3o E ART. 3o DO DECRETO-LEI 911/69 - RECURSO DESPROVIDO. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere o direito de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes. Dentre as exigências da Resolução 3575/2008 para que o devedor tivesse direito à prorrogação do débito estava o envio de pedido à instituição financeira, o que não foi realizado. Não se aplicam à cédula de crédito bancário as disposições da cédula de crédito rural, pois são contratos de natureza distinta. Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza a revisão do percentual pactuado. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). Será afastada a mora somente se verificado que os encargos incidentes no período de normalidade (juros e capitalização) eram abusivos. Os encargos moratórios não servem para tal declaração, pois passam a ser cobrados somente após a sua configuração. Inexistindo elementos que descaracterizem a mora contratual e estando preenchidos os requisitos dos §§ 2o e 3o do art. 2o e art. 3o do Decreto-Lei 911/69, a ação deve ser julgada procedente.
(TJ-MT - AGV: 00560276420168110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 16/05/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/06/2018)

Nesse contexto, a ação de busca e apreensão está relacionada somente com a mora do devedor e com as hipóteses de descaracterização dela, o que não restou evidenciado nos autos, circunstância que enseja a procedência do pleito autoral.

Desse modo, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer erro material no julgado.

Com efeito, erro material é aquela inexatidão aferível “primo icto oculi”, ou seja, de forma a primeira vista, sem conteúdo decisório, a exemplo do erro quanto à grafia de nomes, valores, etc. (REsp 1.151.982/ES, Dje 31/10/12), vício que, aliás, é passível de correção, inclusive, de ofício pelo magistrado, o que não se afigura na hipótese.

A discordância entre a fundamentação exposta no julgado embargado e aquela desejada pela parte, não constitui fundamentação hábil a amparar a oposição de embargos declaratórios, cujo cabimento está adstrito às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, resta evidente que a decisão embargada não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Infere-se que a pretensão dos embargantes se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, mormente por haver no conteúdo decisório quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, como dito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado do julgamento em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO

os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020